Tribunal: TJDFT
Processo: 0005072-84.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005072-84.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao exequente para se manifestar, caso queira, sobre a petição apresentada pelo Distrito Federal ao ID 13246394. I. Brasília, 2 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador